Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735268-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: MARINA PEREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Daniel Ferreira Lopes e Francisco de Assis Lucena Silva em favor de MARINA PEREIRA DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante da autuada em prisão preventiva, segregada, em tese, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o artigo 13, § 2o, alínea “b”, na forma do art. 18, inciso I, ambos do CP. Em síntese, os impetrantes pugnaram, liminarmente, pelo deferimento da liberdade provisória à paciente. No mérito, a confirmação da liminar com a concessão da ordem em definitivo. Pela decisão de ID 30441705, indeferi a liminar requerida. Informações prestadas (ID 30512371). É a breve síntese. Decido. De acordo com as informações prestadas, a d. autoridade indigitada coatora noticia que revogou a prisão preventiva da paciente, com a concordância prévia do Ministério Público. Dessa forma, uma vez cessado o constrangimento ilegal que afligia a paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, consoante sustentado pela própria Defesa em petição de ID 30512234. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator